Tribunal: TJES
Processo: 0004398-62.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004398-62.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE DE ALMEIDA MEES COSTA

APELADO: PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE DE ALMEIDA MEES COSTA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo D. Juízo da 2º Vara cível, órfãos e sucessões de Cariacica que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulado para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ R$ 4.140,78 (quatro mil cento e quarenta reais e setenta e oito centavos) relativos às despesas com funeral, preparação do corpo, valor da motocicleta e demais gastos emergentes, assim como danos morais na quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC/15), suspendendo sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento do benefícios da assistência judiciária gratuita.

A apelante sustenta que:
(i)
o condutor do veÍculo (3º apelado) inobservou normas imperativas do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo aquelas atinentes ao dever de cautela;
(ii)
de acordo com o artigo 29, §2º, CTB, a segurança dos veículos menores é responsabilidade dos condutores de veículos maiores;
(iii)
o condutor do caminhão conduzia o veículo sob influência de álcool, tendo sua capacidade psicomotora alterada;
(iv)
não há conduta que possa conduzir a culpa para o de cujus.

Aduz, ainda, que não se pode culpar unicamente o pai da apelante pelo acidente, pedindo, subsidiariamente, a culpa concorrente pelo acidente.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, WESLEY LOOSE PROESCHOLDT e FÁBIO LUIZ BETZEL
(ID nº 6674751 Vol 2 otimizado 2 pág. 65/98 e Vol 2 otimizado 3 pág. 1/19 dos autos digitais), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE DE ALMEIDA MEES COSTA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo D. Juízo da 2º Vara cível, órfãos e sucessões de Cariacica que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulado para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ R$ 4.140,78 (quatro mil cento e quarenta reais e setenta e oito centavos) relativos às despesas com funeral, preparação do corpo, valor da motocicleta e demais gastos emergentes, assim como danos morais na quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC/15), suspendendo sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento do benefícios da assistência judiciária gratuita.

A apelante sustenta que:
(i)
o condutor do veÍculo (3º apelado) inobservou normas imperativas do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo aquelas atinentes ao dever de cautela;
(ii)
de acordo com o artigo 29, §2º, CTB, a segurança dos veículos menores é responsabilidade dos condutores de veículos maiores;
(iii)
o condutor do caminhão conduzia o veículo sob influência de álcool, tendo sua capacidade psicomotora alterada;
(iv)
não há conduta que possa conduzir a culpa para o de cujus.

Aduz, ainda, que não se pode culpar unicamente o pai da apelante pelo acidente, pedindo, subsidiariamente, a culpa concorrente pelo acidente.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, WESLEY LOOSE PROESCHOLDT e FÁBIO LUIZ BETZEL
(ID nº 6674751 Vol 2 otimizado 2 pág. 65/98 e Vol 2 otimizado 3 pág. 1/19 dos autos digitais), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos recursos em conjunto.

No que concerne à responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro determina em seus artigos 186 e 927 que aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito e ficará obrigado a repará-lo. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ademais, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a
comprovação do acidente
, do
dano
, da
culpa
e do
nexo causal
são
requisitos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil
. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.
2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0000239-49.2017.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 22/05/2023).

No caso em questão, partindo da interpretação dos documentos presentes no conjunto probatório, verifica-se que não é possível determinar o autor do acidente, visto que
inexiste prova quanto à via utilizada pelo condutor do caminhão e pelo condutor da motocicleta, ficando ausente a comprovação das alegações de condutas incorretas das partes
.

Dessa forma, não seria plausível declarar a responsabilidade civil do condutor do veículo (3º apelado), com o argumento de que este não observou normas imperativas do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo aquelas atinentes ao dever de cautela, bem como não teve responsabilidade com os veículos menores, como exigido pelo artigo 29, §2º, CTB.

Outrossim, no que diz respeito à ausência de conduta imprudente do
de cujus
, ressalto que, como acima referido, por ausência de provas, não é cabível aferir culpa à nenhuma das partes.

Assim, entendo como oportuno manter incólume a r. sentença por ausência de provas, quanto ao nexo causal e culpa das partes, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange ao argumento de ingestão de álcool anterior ao acidente pelo condutor do caminhão, ora apelado, vejo que não poderá ser justificativa para afirmar a culpa deste, pois o Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência já contemplaram o entendimento de que,
em casos que o teor alcoólico comprovado pelo bafômetro for menor que 0,30mg/l, não terá embriaguez constatada
. Destaco:

[...] Compulsando os autos, verifica-se que foi realizado o teste do etilômetro (fl. 41 v), através do equipamento INTOXIMETERS nº 55048245, tendo sido constatada a presença de 0,02 mg/l de álcool por ar alveolar.

Ocorre que o teor constatado é inferior ao fixado pelo art. 306 do CTB, ou seja, de 0,30mg/l.

Não obstante as esferas penal e administrativa sejam independentes, tenho que o resultado do etilômetro, no caso concreto, não pode ser considerado como embriaguez.

Isto porque, conforme destacado pelo Dr. Niwton Carpes da Silva, no Recurso Cível nº 71005676077, ‘o tratamento jurídico-legal para apuração e constatação da embriaguez deve ser exatamente o mesmo’, tanto na esfera penal, como na administrativa, devendo a aferição da embriaguez ser mensurada de acordo com os parâmetros do art. 306 do CTB.

Neste contexto, já restou firmado o entendimento de que a penalidade constante no art. 165 do CTB não pode ser aplicada quando o teor alcoólico medido no teste do etilômetro for inferior a 0,30mg/l, conforme se observa nas seguintes ementas:

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. TESTE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. DISPARIDADE DOS ARTIGOS 276 E 306 DO CTB NA AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 276 DO CTB. 1. Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em ver declarada a nulidade do auto de infração de trânsito prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, dirigir sob influência de álcool.
2. No caso, o condutor se submeteu voluntariamente ao teste de bafômetro (etilômetro), onde fora constatado a presença de 0,22mg/l de álcool por litro de sangue. Ou seja, o teor constatado é INFERIOR aos 0,3mg/l exigido pelo art. 306 do CTB, devendo ser anulada a infração, uma vez que só há embriaguez quando constatada quantidade igual ou superior ao previsto no dispositivo legal mencionado.
3. Acerca da independência das duas esferas penal e administrativa em relação ao CTB, sem dúvida, ambas atuam de forma independente. E assim deve ser. Ocorre que, a meu ver, a suspensão do direito de dirigir veículo, prevista tanto na seara administrativa quanto na penal, olhando de forma desapaixonada, impõe a mesma severa restrição de direito. No que tange a seara administrativa, exige apenas a influência de álcool para penalizar drasticamente em 12 meses de suspensão de dirigir. Já a penal fixa um limite de 0,3mg/l para aplicar a sanção de suspensão. Sem aqui entrar na questão sabida de que álcool atua diferentemente em organismos diferentes, mas ingressando apenas na técnica jurídica, vê-se claramente que o juiz criminal aplica a pena de suspensão do direito de dirigir de 01 a 12 meses havendo que ser provado um índice mínimo de 0,3mg/l. Já a autoridade de trânsito, administrativa, com índice menor, aplica sem qualquer proporcionalidade e inteiramente 12 meses de suspensão de dirigir. É flagrante a desproporção e não pode encontrar amparo pela comezinha alegação de que as instâncias administrativa e penal são distintas e independentes. No caso, o fato é o mesmo e desde já noticio que entendo aqui o bis in idem, além do que flagrantemente desproporcional, como já referi. 4. Ao administrador não se pode conceber suspensão do direito de dirigir direto e imediato de 12 meses de forma absolutamente mais gravosa que o próprio direito penal, que no caso prevê um índice de 0,3mg/l inexistente na sanção prevista no artigo 276 do CTB. A consequência lógica, então, é que não se pode reconhecer como válido aplicar o artigo 276 do CTB em índice inferior ao fixado pelo art. 306 do CTB, ou seja, 0,3mg/l 5. Sentença de improcedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA A DRA THAÍS COUTINHO DE OLIVEIRA. (Recurso Cível Nº 71006295950, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 15/12/2016).

RECURSO INOMINADO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. TESTE DE ETILÔMETRO - BAFÔMETRO. CONCENTRAÇÃO INFERIOR A 0,3 MILIGRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. ANALOGIA AO ARTIGO 306 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 276 DO CTB. INFRAÇÃO ANULADA. Trata-se de ação declaratória com pedido de anulação de auto de infração de trânsito, lavrado nos termos do art. 165 do CTB, julgada improcedente na origem. Em que pese a independência de instâncias - penal e administrativa - não tenho dúvidas de que o tratamento jurídico-legal para apuração e constatação da embriaguez deve ser exatamente o mesmo, pois fenômeno científico, não manipulável. Conflito entre os arts. 276 e 306 do CTB na apuração da embriaguez. Inconstitucionalidade do art. 276 do CTB, com a redação que lhe emprestou a Lei Federal n.12.760/2012, incidenter tantum, pois ofende os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A aferição da embriaguez, para todos os efeitos, deve ser mensurada à luz das diretrizes do art. 306 do CTB. Logo, a situação exige paridade na aferição do estado de embriaguez, em qualquer dos casos (penal ou administrativo), em razão do que a embriaguez será constatada e apenada também na esfera administrativa quando comprovada a embriaguez por qualquer das modalidades do art. 306 do CTB : a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue (exame de sangue), b) concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (exame etilômetro - bafômetro) ou, ainda, c) através da comprovação concreta de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do agente.
No caso concreto, o teste do etilômetro apurou a marca de 0,15mg/l de álcool por litro de ar alveolar, MENOR do que os 0,3 mg/l exigido pela lei, motivo pelo qual a infração deve ser anulada, uma vez que não há tecnicamente embriaguez quando constatada a quantidade inferior ao previsto no artigo 306 do CTB. Sentença reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível Nº 71005676077, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/08/2016).

In casu
, segundo o depoimento do motorista do caminhão (ID nº 6674751 Vol 1 otimizado 6 pág. 17/21 dos autos digitais) e portaria da Delegacia de Delitos de Trânsito (ID 6674751 Vol 1 otimizado 3 pág. 104 dos autos digitais), restou comprovado que o teor alcoólico do recorrido era de 0,17mg/L.

Nessa lógica, a quantidade de bebida alcoólica ingerida pela parte não é considerada suficiente para alterar o discernimento do condutor do veículo, além de estar dentro do limite para não constatar a embriaguez da parte recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE COMPROVAR NEXO CAUSAL E CULPA DAS PARTES. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. TESTE DO ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ NÃO CONSTATADA. CONCENTRAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE 0,30MG/L. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1)
No que concerne à responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro determina em seus artigos 186 e 927 que aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito e ficará obrigado a repará-lo.

2)
A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a comprovação do acidente, do dano, da culpa e do nexo causal são requisitos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil.

3)
In casu
, partindo da interpretação dos documentos presentes no conjunto probatório, verifica-se que não é possível determinar o autor do acidente, visto que inexiste prova quanto à via utilizada pelo condutor do caminhão e pelo condutor da motocicleta, ficando ausente a comprovação das alegações de condutas incorretas das partes. Portanto, não seria plausível declarar a responsabilidade civil do condutor do caminhão, com a justificativa de que este não observou normas imperativas do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo aquelas atinentes ao dever de cautela, bem como não teve responsabilidade com os veículos menores, como exigido pelo artigo 29, §2º, CTB.

4)
No que diz respeito à ausência de conduta imprudente do de cujus, inexistem provas nos autos, não é cabível aferir culpa à nenhuma das partes.

5)
O Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência já contemplaram o entendimento de que, em casos que o teor alcoólico comprovado pelo bafômetro for menor que 0,30mg/l, não terá embriaguez constatada.

6)
A quantidade de bebida alcoólica ingerida pela parte não é considerada suficiente para alterar o discernimento do condutor do veículo, além de estar dentro do limite para não constatar a embriaguez da parte recorrida.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.